Tribunal: CARF
Processo: 10880.955563/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955563/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.622 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PIRELLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955563/2010-11
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-64.390, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo a decisão recorrida.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fl. 123, pelo qual a DERAT/SPO reconheceu parcialmente crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$ R$
858.810,10 e, conseqüentemente, homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no: 42810.73722.161007.1.7.02-1321 e não homologou a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP no 40534.153413.181007.1.3.02-1075.
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 866.345,09.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 866.345,09.
IRPJ devido: R$ 0,00 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo disponível: R$ 858.810,10.
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 42810.73722.161007.1.7.02-1321 e
NAO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
40534,153413.181007.1.3.02-1075
...”
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

Cientificada do despacho decisório em 14/10/2010 (fl. 124), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 125/132) e anexos, em 16/11/2010, alegando, em
síntese, que:
• a manifestação de inconformidade é tempestiva;
• a parcela de IRF relativa a juros sobre capital próprio, de R$ 388.648,97, já havia
sido utilizada para compensar com outros valores de IRPJ, razão pela qual fora
descontado na apuração do Saldo Negativo de IR, restando o montante de R$
866.345,09 a ser compensado;
• Conforme a planilha de atualização (Doc.17), o valor originário do crédito de R$
866.345,09 (oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
nove centavos) sofreu correção pelos juros Selic, passando a corresponder a R$
988.846,29 (novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte
e nove centavos) em dezembro/2006. Sendo assim, se mostra totalmente possível a
compensação integral de todos os PER/DCOMPs relacionados em anexo, inclusive
os de no 40534.15348.181.007.1.3.02-1075 e no 42810.73722.161007.1.7.02-1321.
• protesta pela produção de quaisquer provas que possam comprovar seu direito.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA.
O Imposto de Retido na Fonte deve ser comprovado mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO.
A pretensão compensatória não pode ser integralmente acolhida, se constatado que o
crédito reconhecido, mesmo atualizado pelos juros Selic, for insuficiente para a
homologação integral das compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
(...)

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

Por fim, a Recorrente requereu:
“Estando comprovadas as retenções de IRRF nos autos do processo administrativo, por
documentação suficiente, exatamente como determina o art. 943, parágrafo 2o, do
RIR/99, a requerente requer seja reformado o Acórdão no 16-64.390, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SRJ/SPO), de
modo a reconhecer o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 7.534,99, e, consequentemente homologar a
compensação declarada no Per/Dcomp no 40534.153413.181007.1.3.02-1075”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o
despacho decisório que reconheceu parcialmente crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ do ano-calendário de 2005, no valor de 858.810,10, e consequentemente,
homologou parcialmente a compensação declarada no PerDcomp no
42810.73722.161007.1.7.02-1321 e não homologou a compensação declarada no PerDcomp no
40534.153413.181007.1.3.02-1075 pela suposta ausência de apresentação dos comprovantes de
rendimentos pagos ou creditados, emitidos pela fonte pagadora.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, constou no Acórdão da 5a Turma/ DRJ/SPO no
16-64.390:
(...)
Com relação à não comprovação de tais retenções, a interessada nada alegou e não
apresentou qualquer documentação comprobatória que, no caso, seria o informe ou
comprovante de rendimentos e retenção emitido pelas fontes pagadoras.
O meio probatório adequado para comprovar a retenção do imposto incidente sobre
rendimentos pagos ou creditados é aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99, ou seja,
o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados. Veja-se:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art.
13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
À falta da documentação comprobatória pertinente, impõe-se indeferir o
pleito, relativo ao IRRF de receitas de prestação de serviços que não
constaram em DIRF.
Outrossim, o montante reconhecido, por ser inferior ao valor do crédito
compensado, mesmo devidamente atualizado pelos juros Selic, conforme
"Detalhamento da Compensação" que integrou o despacho decisório (em
anexo), não se mostrou suficiente para a homologação de todos os
PER/DCOMP vinculados pela contribuinte ao crédito.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou novamente
os comprovantes que de retenção que a DRJ entendeu não constar nos autos e que, ao meu ver,
pelo menos, numa análise superficial podem sim ser utilizados para tal comprovação.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955563/2010-11

Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital